Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
DESPACHO Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARGARIDA MARIA PINHEIRO DE SOUZA em face da decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos n. 0728742-87.2021.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de penhora de patrimônio da cônjuge do executado Samuel Marçal de Souza Júnior. Intime-se a agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, demonstrar o efetivo pagamento do preparo no prazo de sua irresignação ou, não tendo sido realizado, que o faça em dobro, na forma preconizada no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Brasília-DF., 02 de junho de 2023. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza de Direito Convocada